Tribunal: TJSP
Processo: 2292473-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL RESULTOU INDEFERIDO PROCESSAMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA DA EXECUTADA, RESULTANDO IGUALMENTE INDEFERIDO NA OCASIÃO PEDIDO DE ARRESTO DE BENS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL RESULTOU INDEFERIDO PROCESSAMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA DA EXECUTADA, RESULTANDO IGUALMENTE INDEFERIDO NA OCASIÃO PEDIDO DE ARRESTO DE BENS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA O FIM ALMEJADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS AO PROCESSAMENTO DA "DISREGARD", DE SORTE A SE VERIFICAR O CABIMENTO DA PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO INVERSA – NECESSÁRIA REFORMA, DE SORTE A SE DETERMINAR O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE - RECURSO PROVIDO EM RELAÇÃO A TAL TÓPICO.

DEFERIMENTO DE ARRESTO DE BENS - INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE ATENDIMENTO/SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DIRECIONADA AO ARRESTO DE BENS DOS INDIVÍDUOS INDICADOS PELO AGRAVANTE, AO MENOS NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS DEMANDADOS, OU MESMO PRÁTICA DE ATOS DIRIGIDOS A ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DE BENS QUE POSSAM LEVÁ-LOS A POSSÍVEL INSOLVÊNCIA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO NESSE TOCANTE.